Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722459-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de prosseguimento do processo em relação à parcela incontroversa do valor exequendo e determinou a suspensão da execução até o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0742055-21.2021.8.07.0000. O agravante alega que a requisição do pagamento de parcela incontroversa independe do recurso interposto, nos termos do art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil. Afirma que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa, que passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria no Tema de Repercussão Geral n. 28, ao fixar a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0742055-21.2021.8.07.0000, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 37074507; 37074508). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. O referido critério não está presente no caso em exame. É firme a orientação no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública não afronta a Constituição Federal.[1] O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em se tratando de parcela incontroversa, é possível a expedição de precatório em execução contra a Fazenda Pública. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, RELATIVAMENTE À PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II ? Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual não existe incompatibilidade a priori da possibilidade de execução provisória contra a Fazenda Público e do regime de precatórios. Assim, é possível o prosseguimento da execução contra a Fazenda Pública, para fins de expedição de precatório, em se tratando de parcela incontroversa. Recurso Especial provido. (...) (AgInt no REsp 1901487/AL, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, RELATIVAMENTE À PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Na origem, discute-se a possibilidade do prosseguimento da execução contra a Fazenda Pública, relativamente à parcela incontroversa. (...) IV. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "a impugnação parcial da dívida torna incontroversa a parte que não foi objeto de contestação, havendo, em relação a ela, o efetivo trânsito em julgado, requisito indispensável para a expedição do competente precatório, conforme o disposto no art. 100, § 1o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 30/2000" (STJ, AgRg no REsp 1.073.490/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2009). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.815.880/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2020; REsp 1.803.958/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2019. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1679192/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021) A existência de eventual parcela incontroversa nos autos originários não enseja o reconhecimento da alegada urgência, uma vez que o valor devido pelo agravado ainda está em apuração, o que afasta a possibilidade de extração de requisição de pequeno valor (RPV) antes do julgamento do mérito do presente recurso. A concessão da tutela recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe a existência da probabilidade de provimento e do perigo na demora de forma cumulativa, e o não preenchimento de um dos requisitos, como na hipótese em análise, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgR no RE 504.128/PR; AgR no RE 556.100/MG